Tribunal: TJDFT
Processo: 0726896-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726896-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGONARIA ANTONIETA DE CAMARGO AGRAVADO: MIRIAN LUZIA DE LIMA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, ao agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o seu interesse recursal, pois observa-se que na decisão recorrida, o Juiz de origem confirmou o direito de preferência do credor com hipoteca judicial, em relação a outros credores. Confira-se o seguinte trecho da decisão recorrida: “Cabe salientar que o art. 495, § 4o, do CPC, estabelece que a hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará, para o credor hipotecário, o direito de preferência, quanto ao pagamento, em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. Portanto, esta tem prioridade quanto a qualquer penhora.” Com efeito, desnecessário o reconhecimento do direito de preferência da hipoteca judiciária registrada pelo agravante. Do mesmo modo, no tocante à alegada inclusão de penhoras canceladas na lista de credores, tendo em vista que, em proferida em 16 de agosto de 2022, o Magistrado, em juízo de retratação, ressalta “que as penhora que foram canceladas, por decisão judicial e/ou adimplemento, antes da arrematação e em razão de adimplemento, devem ser excluídas da lista de pagamento pela ordem das penhoras porque o débito não mais remanesce.” Demais, por certo, no momento da classificação final dos credores, o Juízo a quo se baseará em informações atualizadas prestadas pelos Juízos da Execuções, bem como do Cartório de Registro de Imóveis. Após, conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator